Tribunal: TJPA
Processo: 0802667-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802667-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

AGRAVADO: ROMARIO PAULO LARANJEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802667- 95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

ADVOGADO: SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO - OAB/PA Nº 13.339 E OUTROS

AGRAVADO ROMÁRIO PAULO LARANJEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, se constata duas das hipóteses que ensejam a reforma da Decisão.

Acerca da reiteração de buscas no sistema, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível, levando-se em conta o princípio da razoabilidade, quando demonstrada a alteração na situação econômica do devedor ou em razão do decurso do tempo.

Ocorre que
in casu
não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida para que seja determinada penhora online dos eventuais ativos financeiros existentes em nome da executada, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo primevo.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E IMPROVIDO
, para julgar o mérito do agravo de instrumento improcedente, e manter a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como ora embargante
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
e ora embargado
ROMÁRIO PAULO LARANJEIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 1710787), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da decisão monocrática ID 1681118, cujo teor transcrevo parcialmente:

De acordo com a nova sistemática do Código de Processo Civil-15 (art. 995, parágrafo único, art. 1019 e 300), a eficácia da decisão agravada poderá ser suspensa, se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesta Instância Revisora, a parte Agravante submete suas pretensões à apreciação, objetivando a reforma do decisum interlocutório singular assim proferido:

“Vistos, etc. Indefiro o pedido de fls. 89/91, tendo em vista que este Juízo já diligenciou na tentativa de bloqueio às fls. 69/71, sem, no entanto, ter logrado êxito na satisfação total do débito, razão pela qual, deve o exequente cumprir na íntegra o ato ordinatório de fls. 78 dos autos. Int.”

Em análise, constatou-se que a argumentação exposta pelo agravante se mostra insuficiente para desconstituir o interlocutório de 1° grau, posto que ausente os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão atacada.

In Casu, é o credor, de ordinário, o responsável pelas diligencias à satisfação creditícia. Se o empenho o magistrado em busca do bloqueio foi infrutífero, não não vislumbro que o interlocutório venha causar-lhe dano.

Colacionei:

[...]

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Alega o embargante que a decisão apresenta omissão e contradição. Sustenta que a contradição ocorreu pois em momento algum a embargante teria solicitado a atribuição deste efeito, mas sim a antecipação da tutela recursal. Em decorrência da contradição alegada, sustenta a caracterização de omissão quanto ao pedido de tutela provisória de evidência em caráter recursal não, pois esta não teria sido apreciada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 2852629).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência contradição pois a recorrente não teria solicitado a atribuição do efeito suspensivo, mas sim a antecipação da tutela recursal, e em decorrência da contradição alegada, sustenta a caracterização de omissão quanto ao pedido de tutela provisória em caráter recursal, pois esta não teria sido apreciada,

Ocorre que da detida análise dos autos, verifico que o acórdão embargado de fato encontra-se obscuro, visto que não analisou o mérito da demanda, mas apenas a concessão do efeito ao agravo,
in verbis
:

De acordo com a nova sistemática do Código de Processo Civil-15 (art. 995, parágrafo único, art. 1019 e 300), a eficácia da decisão agravada poderá ser suspensa, se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesta Instância Revisora, a parte Agravante submete suas pretensões à apreciação, objetivando a reforma do decisum interlocutório singular assim proferido:

“Vistos, etc. Indefiro o pedido de fls. 89/91, tendo em vista que este Juízo já diligenciou na tentativa de bloqueio às fls. 69/71, sem, no entanto, ter logrado êxito na satisfação total do débito, razão pela qual, deve o exequente cumprir na íntegra o ato ordinatório de fls. 78 dos autos. Int.”

Em análise, constatou-se que a argumentação exposta pelo agravante se mostra insuficiente para desconstituir o interlocutório de 1° grau, posto que ausente os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão atacada.

In Casu, é o credor, de ordinário, o responsável pelas diligencias à satisfação creditícia. Se o empenho o magistrado em busca do bloqueio foi infrutífero, não não vislumbro que o interlocutório venha causar-lhe dano.

Colacionei:

[...]

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Deste modo, passo à análise do mérito recursal, para tanto, cito a decisão agravada:

Vistos, etc. Indefiro o pedido de fls. 89/91, tendo em vista que este Juízo já diligenciou na tentativa de bloqueio às fls. 69/71, sem, no entanto, ter logrado êxito na satisfação total do débito, razão pela qual, deve o exequente cumprir na íntegra o ato ordinatório de fls. 78 dos autos. Int.

Diante disso, cumpre esclarecer que a decisão indeferiu o pedido de penhora online de valores via BacenJud (pedido de fls. 89/91 - id.

73218345 - Pág. 5 a 7 - autos originais)

e determinou a intimação do requerente, ora agravante, para fornecer contrafé em número suficiente para a citação do réu (fls. 78 - id. 73217387 - Pág. 8 - autos originais).

Em suas razões recursais (id. 1608873), sustenta a inexistência de dúvidas acerca do direito material do exequente, o que torna indiscutível a necessidade de concessão da tutela de evidência ora pleiteada, para que seja determinada a imediata penhora online dos eventuais ativos financeiros existentes em nome da executada.

Alega a existência de significativo lapso temporal entre a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, e a aqui solicitada.

Aduz que não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que, feita a penhora, caberá à parte executada demonstrar a improcedência desta, sendo-lhe oportunizada prévia manifestação.

A respeito da penhora
on line
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de representativo de controvérsia – REsp 1.112.943/MA, firmando as seguintes teses:

"Tema 218 - A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor."

"Tema 219 - Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados."

A propósito, colaciono julgado no mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - (...). RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp n.º 1112943/MA; Corte Especial; Rel.ª Ministra Nancy Andrighi; Julgado em 15.9.2010; DJe 23.11.2010 – destaquei).

Assim, o que antes era considerado medida excepcional, foi flexibilizado a partir da Lei n.º 11.382/2006, de tal forma que não cabe mais exigir o esgotamento de outras vias na busca de bens a serem penhorados, quando a parte exequente formular pedido de penhora via Bacenjud.

Todavia, acerca da
reiteração de buscas no sistema
, o Superior Tribunal de Justiça entende ser
possível, levando-se em conta o princípio da razoabilidade, quando demonstrada a alteração na situação econômica do devedor ou em razão do decurso do tempo
. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.2. (...). 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento." (AgRg no REsp n.º 1511575/SC; Primeira Turma; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Julgado em 19.2.2019; REPDJe 26.2.2019; DJe 25.2.2019 – destaquei).

Ademais, destaco que, o uso dos Sistemas Infojud, BacenJud e RenaJud pressupor a utilização dessas ferramentas com cautela e moderação, é de se considerar que a medida de bloqueio de numerários está em consonância com o objetivo da ação de execução, de sorte que,
havendo nos autos circunstâncias que recomendem o seu uso, tal deve ser autorizado depois, revelando-se lapso temporal razoável para a nova utilização do sistema.

Ocorre que
in casu
não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida para que seja determinada penhora online dos eventuais ativos financeiros existentes em nome da executada, pois entendo que não consta nos autos circunstâncias que recomendem o seu uso, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para julgar o mérito do agravo de instrumento improcedente, e manter a decisão agravada.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 17/04/2024